Tribunal: STF
Processo: RE 92692
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. FARMACIA PRIVATIVA. CESSÃO DE
MEDICAMENTOS A EMPREGADOS DA EMPRESA A PREÇO DE CUSTO. ACÓRDÃO QUE
CONSIDEROU NÃO CONFIGURADO O FATO GERADOR. OPERAÇÃO, NO ENTANTO,
TRIBUTÁRIO, EM PRINCÍPIO, EIS QUE PRESENTE A HIPÓTESE DE INCIDENCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA PROSSEGUIMENTO DO
FEITO, COMO FOR DE DIREITO.